Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados os vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser extraídas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal. Recurso conhecido.
2. Embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. O acórdão impugnado decidiu a questão controvertida — execução dos serviços conforme estipulado no contrato firmado entre as partes — a partir do conjunto probatório dos autos nos termos do art. 373, I e II do CPC. 2.1. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional se pode extrair: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada. Não se pode confundir obscuridade, omissão, contradição ou outro vício em julgado com discordância da parte a respeito de conclusão adotada em julgamento.
4. Oposição de embargos de declaração por inconformismo com o resultado do julgamento não define ato de deliberada má-fé ou de abuso processual para fim de condenação por litigância de má-fé.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada, embargos de declaração conhecidos e improvidos.